Tribunal: TJBA
Processo: 8066926-03.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8066926-03.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CINTIA CARINE GONCALVES DO NASCIMENTO

Advogado(s)
:
MARIA DA SAUDE DE BRITO BOMFIM, MARINEZ RODRIGUES MACEDO

APELADO: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA.

Advogado(s)
:
PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS, Paulo Roberto Joaquim dos Reis registrado(a) civilmente como DANIEL DE SOUZA, LARISSA CRISTINA FERREIRA MESSIAS RIBEIRO, MARIA ELISA PERRONE DOS REIS TOLER

ACORDÃO

APELAÇÃO.
DIREITO DO CONSUMIDOR.
PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REJEITADA. MÉRITO.
CONTRATO DE CONSÓRCIO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INADIMPLEMENTO DAS PARCELAS MENSAIS. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE COM O CREDOR FIDUCIÁRIO. EVENTUAL DEVOLUÇÃO DE SALDO QUE DEVE OCORRER APÓS A ALIENAÇÃO EXTRAJUDICIAL
DO BEM
. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Preliminar de inadmissibilidade do recurso por ausência de impugnação específica, rejeitada.

II. Mérito. No caso concreto, em se tratando de contrato de consórcio garantido mediante alienação fiduciária, deixando a Apelante de promover o pagamento das parcelas, a consequência advinda é a consolidação da propriedade e posse do veículo com o credor fiduciário, ora Apelado.

III. Deste modo, não há que se falar em restituição integral e imediata das parcelas pagas, sendo que o procedimento é a alienação extrajudicial do veículo pelo credor fiduciário, o pagamento dos encargos devidos e a restituição de eventual saldo devedor.

PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8066926-03.2023.8.05.0001
, figurando, como Apelante,
CINTIA CARINE GONÇALVES DO NASCIMENTO
e, como Apelado,
SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em

REJEITAR A PRELIMINAR,
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO
e
NEGAR
-
LHE PROVIMENTO
,

nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2024.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA